Tribunal: TJSP
Processo: 0003492-29.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Lei no 11.340/06. Vias de fato praticadas contra a filha. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Pedido de isenção do pagamento das custas processuais por ser o réu pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Cabimento.
2. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações da

Ementa:
APELAÇÃO. Lei no 11.340/06. Vias de fato praticadas contra a filha. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Pedido de isenção do pagamento das custas processuais por ser o réu pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Cabimento.
2. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações da vítima em solo policial que não foram ratificadas em juízo. Alegações da ofendida, dando conta de que teria sustentado lesão corporal, desmentida pelo laudo do exame de corpo de delito realizado menos de um dia depois dos fatos. Negativa do acusado. Ausência de elementos probatórios seguros capazes de estruturar um quadro de certeza quanto aos termos das imputações. Consagração do princípio in dubio pro reo. Absolvição.
3. Recurso conhecido e provido.